Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705718-47.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Opõe a parte apelante HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. embargos de declaração em face do acórdão de ID 06014454. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC, dê-se vista à parte contrária. Brasília, 12 de junho de 2020 09:30:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador